Tribunal: TJBA
Processo: 8003080-64.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003080-64.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: MARCIO MAGALHAES RIBEIRO

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGO VIVAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA RÉ, AO PERMITIR TRANSAÇÕES COM NOTÓRIO DESVIO DE PADRÃO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO À LEI N. 14905/2024. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Súmula nº 297 do C. Superior Tribunal de Justiça assegura a aplicação da legislação consumerista ao caso em tela, ao expressar: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No caso dos autos, a parte ré não desincumbiu-se de seu ônus probatório, já que não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do art. 373, II do CPC.

Como bem asseverou o magistrado a quo: “O mero argumento de se tratar de um cartão com chip e senha não basta para se afastar a responsabilidade da instituição financeira, tão pouco para atestar a inviolabilidade do cartão de crédito ou inviabilizar a possibilidade de clonagem, dado o rápido avanço tecnológico e o aperfeiçoamento do infrator, o que reflete em inúmeras ações no Poder Judiciário que discutem fraudes idênticas.”.

Ademais, a transação não reconhecida pelo consumidor (incluídas aquelas realizadas com cartão com chip e senha pessoal) se afigura atípica e desassociada do seu padrão de consumo, vez que realizada, inclusive, em outras cidades que não o seu domicílio.

Diante do panorama apresentado, não houve dúvidas a respeito da ocorrência de fraude e da falha no procedimento de segurança da ré, a ensejar reparação moral.

Na hipótese presente, fica mantida a condenação da ré ao pagamento de indenização fixada em R$ 8.000,00, pois atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com os parâmetros adotados pela Câmara julgadora.

Danos Morais. Incidência de correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (STJ, Súmula nº 362; CC, art. 389, parágrafo único), acrescido de juros de mora da data do evento danoso por se tratar de ilícito extracontratual, à taxa de 1% ao mês até o dia anterior ao da vigência da Lei nº 14.905/2024 e, a partir daí, à taxa correspondente ao resultado da taxa Selic subtraído o IPCA (CC, arts. 398 e 406, § 1º; STJ, Súmula nº 54).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003080-64.2023.8.05.0113, em que figura como Apelante HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A., e Apelado MARCIO MAGALHAES RIBEIRO.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento parcial ao apelo, nos termos do Voto da Relatora.

Salvador, .

3